Tribunal: TJSP
Processo: 2267870-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Autor pensionista do INSS, com renda mensal inferior a dois salários-mínimos. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. O fato de o postulante possuir advogado particular e ter optado por propor a demanda na Comarca do réu, não o impede de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Autor pensionista do INSS, com renda mensal inferior a dois salários-mínimos. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. O fato de o postulante possuir advogado particular e ter optado por propor a demanda na Comarca do réu, não o impede de obter a gratuidade de justiça. Precedentes. Hipossuficiência caracterizada. Recurso provido.